Tribunal: STF
Processo: RE 1347152
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 12, p. 151-152): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2014. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE QUESTÕES DA PROVA DE HISTÓRIA EM QUE HÁ MAIS DE UMA RESPOSTA CORRETA OU QUE TÊM POR OBJETO MATÉRIA NÃO PREVISTA NO PROGRAMA DO CONCURSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA, HAJA VISTA A ADMISSÃO DE PROVA EMPRESTADA PELO MAGISTRADO A QUO. AO PODER JUDICIÁRIO É PERMITIDO, EXCEPCIONALMENTE, JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME, CONFORME ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR OCASIÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 632853/CE. PROVA PERICIAL EMPRESTADA DO PROCESSO Nº 0418653- 89.2014.8.19.0001, QUE VERSA SOBRE AS MESMAS QUESTÕES IMPUGNADAS NESTE FEITO, CONCLUINDO PELA NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DAS MESMAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, QUE DEVE SER REPARADA PELO JUDICIÁRIO, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE O CANDIDATO NÃO TEM DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU MATERIAIS, SUPOSTAMENTE DECORRENTES DE NOMEAÇÃO TARDIA PARA CARGO PÚBLICO EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL PROCEDÊNCIA EM PARTE DOS PEDIDOS, PARA ANULAR AS QUESTÕES CONTESTADAS PELO AUTOR, RESSALVANDO QUE A SUBMISSÃO ÀS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME FICA CONDICIONADA À SUA CLASSIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO EDITAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, pp. 25-27).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 5º e 37, caput, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O v. acórdão recorrido, ao acolher as conclusões do laudo pericial utilizado como prova emprestada no sentido de que existem questões com mais de uma alternativa correta e gabarito que aponta como correta alternativa que contém grave incorreção, por óbvio adentrou nos critérios de formulação e correção da banca examinadora. É dizer: o v. acórdão recorrido substituiu o entendimento firmado pela Administração (Banca Examinadora) pelas conclusões de pessoa completamente estranha ao certame.”(eDOC 13, p. 42).



    Alegou-se ainda que “ (...) ainda que o v. ac órdão recorrido tenha fundamentado a anulação das questões em uma suposta violação ao item 9.2.2 do edital (que diz que só haverá uma resposta correta em cada questão), é certo que, para isso, procedeu o Tribunal a quo em uma verdadeira recorreção das questões. Ou seja, o v. ac órdão recorrido, ao invés de exercer mero controle da legalidade dos atos administrativos, atuou como instância de chancela das conclusões da banca examinadora, substituindo a Administração na elaboração e correção das provas, o que é vedado ao Judiciário.” (eDOC 13, p. 42).



    Em um primeiro juízo de admissibilidade, a Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão está em consonância com o Tema 485 de RG e que eventual ofensa, se houvesse, seria meramente reflexa (eDOC 13, p. 71-75).



     O Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em face do Tema 485 (RE 632.853-RG) da sistemática da repercussão geral (eDOC 13, p. 122-124).



    A Câmara Julgadora do TJ/RJ manteve incólume o acórdão (eDOC 13, p. 140-147):



    Após, os autos foram remetidos a esta Corte Suprema (eDOC 13, p. 163-165). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 12, p. 154): 



    “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Contudo, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, conforme orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do recurso extraordinário com repercussão geral nº 632853/CE. 



    O presente caso enquadra-se na exceção prevista no julgado supracitado, visto que o demandante não pretende reavaliar os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, mas apenas confrontar o conteúdo das questões com as regras previstas no edital.



     Destarte, em análise da prova pericial emprestada (fls. 698/707), produzida nos autos do processo nº 0418653-89.2014.8.19.0001, que versa sobre as mesmas questões impugnadas neste feito, o expert assim concluiu, verbis:



     ‘Considero que as questões 21, 22 e 24, da prova azul da disciplina História, devem ser anuladas. 



    A questão 21 apresenta duas alternativas possíveis, isto é, que seriam corretas como respostas ao comando da questão: as alternativas C e D. O gabarito oficial indica a alternativa C. 



    A questão 22, muito mal formulada tecnicamente, apresenta três alternativas possíveis: B, C e D. O gabarito oficial indica a alternativa D. 



    A questão 24 não tem por objeto matéria prevista no programa, pois seu conteúdo não consta em nenhum dos livros indicados pela bibliografia. Além disso, apresenta grave incorreção na resposta considerada correta pelo gabarito oficial.’



     Assim, a existência de questões em que há mais de uma resposta correta ou que têm por objeto matéria não prevista no programa do concurso, configura flagrante ilegalidade decorrente de violação ao princípio da vinculação ao edital, que deve ser reparada pelo Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CRFB/88).”



    Conforme se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à anulação das questões, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas editalícias do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, CAPUT, II E V, E 61, I, A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.043.846-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.11.2017). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL, DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.9.2013).



     



    Ademais, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 31.10.2007).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente